Tribunal: TJMT
Processo: 1012309-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012309-58.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), AMANCIO BENEDITO DE SOUZA - CPF: 405.453.851-72 (AGRAVANTE), RUTE ROSA DE ALMEIDA - CPF: 487.691.181-91 (AGRAVANTE), ELCI PEREIRA DA SILVA - CPF: 318.352.521-68 (AGRAVANTE), CONCEICAO DE FREITAS RIBEIRO - CPF: 420.265.041-72 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA ANDRADE DA CONCEICAO - CPF: 389.653.722-91 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), Caixa Econômica Federal - CEF (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL - SEGURO HABITACIONAL - INTERESSE DEMONSTRADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE DESTA DECIDIR SOBRE ESTE INCIDENTE – REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1) – Consoante o estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Cidadã, intervindo a Caixa Econômica Federal nos autos, demonstrando interesse, não mais se apresenta possível qualquer incursão sobre o mérito, até que esta questão seja, definitivamente, dirimida.

(2) - Incidente que, no caso, somente a JUSTIÇA FEDERAL poderá resolver, a rigor da Súmula 150 do STJ. Se a JUSTIÇA FEDERAL entender incompetente, resolvendo esta questão, o feito retornará sob jurisdição da JUSTIÇA ESTADUAL. Mas, acatando os argumentos, o feito terá seu desenlace final naquela justiça especializada.

(3) – Desta forma, escorreita a decisão que determinou a remessa dos autos para a JUSTIÇA FEDERAL, para os fins pertinentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMANCIO BENEDITO DE SOUZA e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Contratual no 1006504-55.2019.8.11.0000, promovida em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, que determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT, com as devidas baixas.

Em suas razões, alegam os agravantes que os imóveis foram financiados em data anterior a 12/1988 e não restou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pela seguradora líder e, tampouco, dos recursos de FESA, que é superavitário.

Fala que a hipótese dos autos não autoriza a remessa dos autos à Justiça Federal, não havendo que se falar na incidência do art. 109 da CF/88 e, tampouco, em incidência do entendimento da súmula n.o 150 do e. STJ, na medida em que não restou caracterizado interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no feito.

Assevera, por fim, que o entendimento adotado pelo r. Magistrado a quo é expressamente contrário ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso que tramitou sob o rito de recurso repetitivo.

Pede pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, indeferindo o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito e mantendo o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 46675973).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 48208006).

Contrarrazões da parte agravada (ID 49986989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verifica-se no caso em apreciação recursal que a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ingressou nos autos, anotando que tem interesse de ingressar na lide, quer substituindo a CAIXA SEGURADORA ou mesmo na qualidade de litisconsorte passiva ou assistente litisconsorcial (ID 28405904 dos autos de origem).

Desta forma, não vejo como imiscuir em relação ao mérito pretendido no presente recurso. Isto porque, quando residem nos autos, quer no polo ativo, quer no polo passivo, interesse da União e suas autarquias, não é da JUSTIÇA COMUM ESTADUAL decidir, tratando-se de matéria afeta à JUSTIÇA FEDERAL, em face da pessoa (instituto personae).

É a Constituição Cidadã que assim registra esta impossibilidade e vincula a Justiça Federal para o processamento das ações onde residem interesses dos entes públicos federais em todo o seu contexto.

“Art. 109 – Aos juízes federais compete processar e julgar:

I – as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa publica federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça eleitoral e à Justiça do Trabalho.”

Por outro lado, falece de competência este Tribunal decidir a respeito de eventual interesse da CAIXA ECONOMICA FEDERAL em relação ao presente pleito.

Remetido os autos e os recursos ao JUIZO FEDERAL, a rigor do prescrito no CDC, as decisões pertinentes feitas pelo juízo incompetente, permanecem válidas.

Quando o feito chegar às mãos do magistrado que presidirá o feito na JUSTIÇA FEDERAL este, ao seu talante, poderá anular todos os atos, ou mesmo aproveitá-los parcialmente ou totalmente.

Certo é que, quanto à conveniência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL no pleito, somente o JUIZ FEDERAL decidirá.

Se for excluída a CEF, o feito retornará à JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. Entretanto, se for em sentido contrário, na JUSTIÇA FEDERAL continuará sob apreciação daquela justiça especializada.

Deve ser visto, por último, que restando a questão já controvertida, não reside violação do princípio da não surpresa insculpida nos artigos 9°e 10o do Código de Processo Civil.

É o que diz a Súmula 150, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Compete a justiça federal decidir sobre a existência que justifique a presença, no processo da união, suas autarquias ou empresas publicas.”

Desta forma, escorreita a decisão que determinou a remessa dos autos para a JUSTIÇA FEDERAL, para os fins pertinentes.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020